Tribunal: CARF
Processo: 10280.905803/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.905803/2011-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.153 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
BELEM DIESEL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/05/2002
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente, o que deverá ser feito analiticamente, com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido (art. 67, caput, e §§ 1o e 8o, do RICARF).
BASE DE CÁLCULO. REGIME CUMULATIVO. RECUPERAÇÃO DE
DESPESAS COM GARANTIA. INCLUSÃO.
Conforme posicionamento do STF no julgamento da constitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 (o que inclusive levou à sua revogação), a
receita bruta restringe-se ao produto das vendas de bens e serviços e demais
receitas típicas da atividade empresarial, nelas se incluindo as recuperações de
despesas com garantia recebidas do fabricante pela concessionária.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso com relação à matéria “recuperações de despesas com garantia”,
vencida a conselheira Érika Costa Camargos Autran, que conheceu integralmente. No mérito,
por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana
Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 9303-011.147, de 20 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10280.900097/2012-59, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.905803/2011-78
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.905803/2011-78

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado
no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte
contra o Acórdão, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF, sob a
seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/05/2002
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o, §1o DA LEI No 9.718 DE 1998. DECISÃO
PLENÁRIA DEFINITIVA DO STF.
O alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, previsto pelo § 1o do art. 3° da
Lei n° 9.718/1998 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em
julgamento ao Recurso Extraordinário no 585.235/ MG, sob repercussão geral.
Incidência do artigo 62, § 2o do RICARF.
FATURAMENTO. CONCEITO. RECEITAS OPERACIONAIS.
O faturamento, para fins de incidência dessas contribuições, corresponde à totalidade
das receitas da pessoa jurídica, fruto de todas suas atividades operacionais, principais ou
não.
(...)
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório no limite da
diligência fiscal.
Contra esta decisão haviam sido opostos Embargos de Declaração, os quais
foram rejeitados.
O que se pleiteia no processo em análise é o reconhecimento de alegados
créditos de pagamento a maior da contribuição, em virtude da declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento, para que seja rediscutido o
conceito de faturamento e a inclusão, na base de cálculo PIS/Cofins cumulativas, de valores
recebidos a título de bonificações e recuperação de despesas com garantia.
Diz o contribuinte que as contas de bonificações registram os valores recebidos
das montadoras de veículos que representam recuperação de custo, ou seja, são redutores do
custo de aquisição dos veículos, e as contas de recuperação de garantia registram os valores de
recuperação de despesas. Em seus contratos de compra e venda, as concessionárias ficam
responsabilizadas pelo reparo dos veículos vendidos no prazo da garantia. Após efetuar os
reparos, com mão-de-obra e peças próprias, a empresa é reembolsada pela montadora, tendo em
vista que a ela é a responsável pela garantia. Assim, não se caracterizariam como receita
tributável.
A PGFN apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.905803/2011-78

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
Esta Turma julgou recentemente Recurso Especial idêntico a este, do mesmo
contribuinte e tratando dos mesmos assuntos, tendo como redator do Voto Vencedor do
Acórdão no 9303-010.845, de 14/10/2020, o ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/1999
REGIME CUMULATIVO. SERVIÇOS REALIZADOS EM GARANTIA.
RECEITA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de
1998, não excluiu da base de cálculo da Cofins e da Contribuição pra o
PIS/Pasep cumulativas as receitas das atividades empresariais típicas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/1999
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso especial
quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.
Quanto ao conhecimento, mantenho o entendimento de que, a teor do art. 67 do
RICARF, deva ser restrito somente às recuperações de despesas com garantia, não
abrangendo as bonificações, pois, enquanto no Acordão recorrido a discussão é quanto à
tributação de bonificações recebidas, o Acórdão paradigma (no 3802-003.537) trata de
bonificação concedidas pelo contribuinte. Senão, vejamos:
- Acórdão Recorrido:
10. Também devem ser incluídas na base de cálculo da Cofins as bonificações
recebidas das montadoras, mesmo que em mercadoria (contas 37201.00001
Bonificação MBB Veículos, 37201.00002 Bonificação MBB Sprinter e
37202.00001 Bonificação MBB Peças e Motores) e a recuperação de despesas
com veículos e peças em garantias (contas 37202.00009 Recup. Desp. c/
Garantia e 37204.00009 Recup. Desp. c/ Garantia), pelo que segue.
- Acórdão Paradigma
O Recorrente, nas razões de fls. 402 e ss., alega que, embora as bonificações
tenham sido objeto de nota fiscal separada, as mesmas eram emitidas
conjuntamente às notas fiscais de venda, de forma sequencial, o que comprovaria
a sua vinculação às operações de venda e a incondicionalidade do desconto
concedido. Sustenta que as bonificações tanto podem ser concedidas mediante
abatimento do preço ou com entrega de mercadorias em quantidade superior à
paga pelo comprado, como na hipótese dos autos. Aduz não ter havido o
recebimento de qualquer valor decorrente das notas fiscais de bonificação.
Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.905803/2011-78

Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial somente no que tange às recuperações de
despesas com garantia.
No mérito, a discussão é se as recuperações de despesas com garantia pelas
concessionárias enquadram-se no conceito de receita e, em caso positivo, se comporiam
ou não a base de cálculo das contribuições cumulativas.
O § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, que promoveu o chamado “alargamento” da base
de cálculo PIS/Cofins cumulativas, foi revogado pela Lei no 11.941/2009 (com vigência
a partir de 28/05/2009), mas restou ainda saber quais as receitas que o STF entendeu
seriam tributáveis quando declarou a sua inconstitucionalidade, já havendo, após
inúmeras discussões ao longo destes anos, um consenso no sentido de que de que seriam
as operacionais, “típicas” da atividade da empresa (com as alterações no art. 12 do
Decreto-lei no 1.958/77 promovidas pela Lei no 12.973/2014, ficou expresso que a
receita bruta não é somente o produto da venda de bens e serviços, incluindo outras
“receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica”).
Transcrevo trechos do Acórdão no 9303-010.845, como razões de decidir:
“Penso que para responder a essa questão é necessário debruçar-se no contexto
em que o STF deu à palavra faturamento ao declarar a inconstitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, acima transcrito, afastando o alargamento da
base de cálculo do PIS e da Cofins para receitas estranhas ao conceito de
faturamento.
O STF, apesar de declarar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, lançou evidentes sinais a respeito do real alcance do que seria
faturamento para fins de composição da base de cálculo dos tributos a ele
incidentes. De fato, as decisões e pronunciamentos dos Ministros do STF tem
deixado a entender que o faturamento corresponde ao somatório das receitas
provenientes das atividades empresariais típicas.
(...)
No julgamento do Recurso Extraordinário no 346.084/PR, o ... Ministro Cezar
Peluso esclareceu o seu entendimento a respeito do conceito de faturamento:
"Com a deslocação histórica do foco sobre a importância econômica e a
tipificação dogmática da atividade negocial, do conceito de comerciante para o
de empresa, justifica-se rever a noção de faturamento para passasse a denotar
agora as vendas realizadas pela empresa e relacionadas à sua "atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços",
como consta hoje do art. 966 do Código Civil.
(...)
Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE 150.755/PE, sob a
expressão “receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”, quis
significar que tal conceito está ligado a ideia de produto do exercício de
atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo
incremento patrimonial resultante do exercício de atividades empresariais
típicas.”
O Ministro Marco Aurélio, por sua vez, expressou entendimento, no mesmo RE
no 346.084/PR, reproduzindo voto que proferira anteriormente, no sentido da
constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.718, de 1998, exceto para o § 1o que
expandira em demasia o conceito de receita bruta para fins de tributação da
Cofins, e que a receita bruta, como sinônimo de faturamento, refere-se à
atividade principal da empresa, in verbis:
“O Tribunal estabeleceu a sinonímia “faturamento/receita bruta”, conforme
decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 11/ DF receita
bruta evidentemente apanhando a atividade precípua da empresa.”
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.905803/2011-78

Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto consignou no RE no 346.084/PR a
identidade entre faturamento e receita operacional, esta constituída por ingressos
que decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de faturamento
expresso no art. 2o da LC no 70, de 1991, in verbis:
“Por isso, estou insistindo na sinonímia "faturamento" e "receita operacional",
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão social
da empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio, enfim.”
(...)
Como visto, nas manifestações da Suprema Corte, o termo faturamento não se
restringe àquele conceito antigo de que decorre única e exclusivamente da
emissão de faturas correspondentes a emissão de notas fiscais de vendas de bens
ou de prestação de serviços. Prova contundente desta conclusão é a discussão
que se trava no STF a respeito da incidência ou não do PIS e Cofins sobre as
receitas financeiras das Instituições Financeiras, pois é de conhecimento comum
que nestes casos não há a correspondente emissão de faturas comerciais e de
serviços.
Em resumo, a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, por si só, não é suficiente para decidir se há ou não a incidência do PIS
e da Cofins sobre as receitas decorrentes dos serviços e peças dados em garantia
pelo fabricante. Há que se perquirir se estes ingressos de recursos são receitas
operacionais típicas da pessoa jurídica.
Para responder a essa pergunta, vou utilizar a explicação dada pela própria
recorrente, a respeito de sua atividade. Veja trecho transcrito de seu recurso:
“Com efeito, os valores lançados sob as rubricas recuperação de despesa
decorrem da atuação da recorrente como concessionária de veículos, que a obriga
a dar garantia de partes e peças dos veículos vendidos e também de fazer
revisões quando necessário. Para formalizar a garantia a concessionária presta o
serviço ao cliente, sendo, posteriormente, reembolsada pela montadora. Assim,
quando a recorrente recebe o reembolso da despesa incorrida pela garantia, ela
registra esse valor na conta de recuperação de despesa.”
Evidente que se trata de um serviço prestado ao cliente e que decorre de sua
atividade empresarial típica. Ela realiza um serviço, com aplicação de peças, não
recebe do cliente em razão da garantia, mas recebe do fabricante do veículo. Não
se trata, portanto, de mera recuperação de despesas, mas sim de um adiamento no
recebimento do serviço prestado. Quem arca com o seu custo é o fabricante do
veículo. Se o serviço ou peça é reembolsado pelo seu preço de custo não afasta
sua inclusão como item do faturamento. Para ser faturamento não está implícita a
necessidade de realização de lucro em todas as operações.”

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.905803/2011-78

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso com relação à matéria “recuperações de despesas com garantia”, e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital